Tribunal: TJSP
Processo: 1000378-43.2020.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
1. Verificados o nexo causal/concausal e a incapacidade laborativa parcial e permanente, de rigor a concessão de auxílio-acidente, a partir da alta médica.
2. A concessão de auxílio-doença pelo mesmo fato gerador determina a suspensão do auxílio-acidente durante a sua vigência. Inteligência do art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99.
3. A verba honorária deverá ser fixada na fase de liquidação,

Ementa:
1. Verificados o nexo causal/concausal e a incapacidade laborativa parcial e permanente, de rigor a concessão de auxílio-acidente, a partir da alta médica.
2. A concessão de auxílio-doença pelo mesmo fato gerador determina a suspensão do auxílio-acidente durante a sua vigência. Inteligência do art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99.
3. A verba honorária deverá ser fixada na fase de liquidação, conforme disposto no artigo 85, §§ 3o e 4o, II do CPC, observando-se a Súmula no 111 do Superior Tribunal de Justiça.
4. A partir da edição da Lei no 11.960/09, aplica-se o IPCA-E como índice de correção monetária, conforme definido no julgamento do TEMA 810 do STF (Leading Case – RE. 870.947).